Tribunal: TJDFT
Processo: 0700652-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0700652-09.2020.8.07.0000 PACIENTE: ADRIANA MARIA DA SILVA CARVALHO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DF DECISÃO A advogada Daniella Visona Barbosa impetra habeas corpus em favor de Adriana Maria da Silva Carvalho contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais que lhe negou prisão domiciliar humanitária para cuidar da mãe idosa. Informa que a paciente cumpre quatro anos, sete meses e quinze dias de reclusão, no regime fechado, em virtude de duas condenações por furtos simples e qualificado e que já cumpriu oito meses e vinte e sete dias e alcançará o requisito objetivo da progressão em março de 2020. Sua mãe é idosa, contando setenta e quatro anos de idade, sofre de tem hipertensão, diabetes, artrite, artrose e trombose, necessitando constantemente de consultas médicas e internações, mas a ausência da paciente tem piorado seu estado de saúde, que até passou a apresentar escaras,pois os outros filhos não podem cuidar dela. Informa ainda que o Promotor de Justiça e os profissionais Assessoria Psicossocial da VEP são favoráveis à prisão domiciliar. Invoca o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à vida e requer o deferimento do pedido, aceitando o monitoramento eletrônico. A paciente conta quarenta e dois anos de idade e cumpre um total de quatro anos, sete meses e quinze dias de reclusão, no regime fechado, por causa de duas condenações por furtos simples e qualificado, tendo cumprido nove meses; alcançará o requisito objetivo para progredir ao regime semiaberto em 13/03/2020. A Seção Psicossocial da Vara de Execuções Penais opinou pelo deferimento do pedido com relatório subscrito por psicólogo, que entrevistou a irmã da paciente e asseverou que ela é a única pessoa da família capaz de lidar com a mãe doente, sendo também responsável por cuidar de dois sobrinhos-netos. Ressaltam-se as seguintes informações do referido relatório: (1) a paciente é cuidadora da mãe, com quem mora; (2) a genitora da paciente conta setenta e quatro anos de idade, tem pressão alta, diabetes, artrite, artrose e trombose; (3) no começo de outubro de 2019, a idosa foi operada para retirar a vesícula e, durante o pós-operatório, desenvolveu trombose, que evoluiu para embolia pulmonar; (4) quando elaborado o relatório, em 07/11/2019, a anciã estava internada no Hospital Regional de Ceilândia em acompanhamento médico intensivo; (5) por falta de acompanhamento contínuo e em razão das várias doenças de que padece, a idosa está com escaras; (6) a paciente também é babá de dois sobrinhos-netos, uma menina com oito anos de idade e um menino com quatro, que apresenta Transtorno do Espectro Autista e é muito ligado a ela; (7) após a prisão da filha, a idosa entrou em depressão, precisando usar medicamentos controlados; e (8) se concedido o benefício, a paciente frequentará apenas o hospital público e a Unidade de Pronto Atendimento de Ceilândia, ficando a cargo dos irmãos idas a banco e supermercado. A Promotoria de Justiça acolheu os argumentos da Seção Psicossocial e se manifestou pelo deferimento da prisão domiciliar humanitária, com uso de tornozeleira eletrônica, mas em 22/11/2019, o Juízo indeferiu o pedido, afirmando que não há comprovação de que ela seja a única familiar capaz de cuidar da genitora, que tem outros filhos maiores e residentes no Distrito Federal e no Entorno. Acrescentou que o desinteresse e a falta de empenho de outros familiares não tornam a presença da paciente indispensável para amparar a idosa. Salientou que o estado de saúde da mãe da paciente não é suficiente para justificar a concessão do benefício. Ressaltou que as crianças que ficam sob os cuidados da paciente sequer são suas filhas e não estão em situação de abandono, de sorte que não cabe aplicar o monitoramento eletrônico, conforme decisão proferida no Pedido de Providências 0007891-31.2018.8.07.0015. A Defesa apresentou pedido de reconsideração, juntando declarações dos outros cinco filhos da idosa (uma autônoma, uma comerciante, uma pedagoga da Secretaria de Educação do Distrito Federal, um pedreiro e um policial militar), todos afirmando que não podem cuidar da mãe em virtude do trabalho. Todavia, o Juízo manteve a decisão por seus próprios fundamentos, afirmando que os fatos alegados são insuficientes para alterar o seu entendimento. Observa-se que o pedido liminar se confunde com o próprio mérito do habeas corpus, sendo imprescindível ouvir o Juiz e o agente fiscalizador da ordem jurídica para que o Colegiado examine a causa. Assim, solicitem-se informações pormenorizadas. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 24 de janeiro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator